Tribunal: TJSP
Processo: 1027686-30.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Atraso na entrega de imóvel. Prescrição. Ocorrência. Ação intentada mais de 10 anos após o escoamento do prazo de tolerância de 180 dias contratualmente previsto. Termo inicial para a fluência do prazo prescricional correspondente ao inadimplemento contratual, caracterizado pelo descumprimento do prazo acordado e não a data da entrega das chaves. Prazo ultrapassado,

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Atraso na entrega de imóvel. Prescrição. Ocorrência. Ação intentada mais de 10 anos após o escoamento do prazo de tolerância de 180 dias contratualmente previsto. Termo inicial para a fluência do prazo prescricional correspondente ao inadimplemento contratual, caracterizado pelo descumprimento do prazo acordado e não a data da entrega das chaves. Prazo ultrapassado, mesmo considerada a suspensão dos prazos prescricionais excepcionalmente determinada pela Lei no 14.010/2020. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Recurso improvido.